Tribunal: TJSP
Processo: 1005359-08.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré associação de proteção veicular. Adesão do corréu à programa de proteção veicular oferecido por associação privada que atua como prestadora de serviços. Contrato atípico de seguro de veículo. Aplicação do CDC. Ré que reconheceu sua responsabilidade ao pagamento da indenização em

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré associação de proteção veicular. Adesão do corréu à programa de proteção veicular oferecido por associação privada que atua como prestadora de serviços. Contrato atípico de seguro de veículo. Aplicação do CDC. Ré que reconheceu sua responsabilidade ao pagamento da indenização em esfera administrativa em razão do acidente, mas que, quando instada a cumprir a obrigação na presente ação, alega que não tem responsabilidade ao argumento de que se trata de associação. Posição jurídica contraditória e que afronta o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil). Danos morais configurados. Situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento. Sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam condenação pecuniária. Autor que é motorista de táxi e encontra-se impossibilitado de utilizar o bem para sua sobrevivência e familiar por mais de dois anos, sendo que o longo período de indisponibilidade do bem decorreu, em grande parte, da conduta da corré recorrente SP Brasil. Mantida a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor que não foi contrariado pelo autor recorrido e se mostra adequado para compensar os transtornos suportados pelo recorrido e para dissuadir os réus da prática de atos semelhantes, mas sem constituir enriquecimento ilícito da vítima. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.